Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-95.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. POSSIBILIDADE DE PROVA INDIRETA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO NA REAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), além do pagamento de danos morais. A defesa sustenta nulidade da condenação pela ausência de exame de corpo de delito direto, a ocorrência de legítima defesa, a inexistência de excesso doloso, a desclassificação para a contravenção de vias de fato e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito direto compromete a comprovação da materialidade do delito de lesão corporal; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para demonstrar autoria e materialidade; (iii) determinar se a conduta do réu configura legítima defesa ou excesso na reação; e (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para contravenção penal de vias de fato ou de afastamento da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame de corpo de delito, embora essencial nos crimes que deixam vestígios, pode ser realizado de forma indireta, sendo admitida a comprovação da materialidade por outros meios probatórios, como fotografias, prontuários médicos e prova testemunhal, conforme arts. 158 e 167 do CPP.
4. As fotografias das lesões e o prontuário médico que registra ferimento corto-contuso no supercílio da vítima corroboram a existência de lesão corporal, suprindo a ausência de laudo pericial direto.
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente e confirmada por outros elementos de prova.
6. A narrativa da vítima apresenta coerência e harmonia com o depoimento da testemunha presencial e com as provas documentais, formando conjunto probatório suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitivas.
7. A própria confissão do réu quanto à agressão reforça o quadro probatório, ainda que alegada legítima defesa.
8. Mesmo diante de agressões iniciais da vítima, a reação do réu revela-se desproporcional, pois o golpe desferido provocou queda e lesão relevante, caracterizando excesso doloso e afastando a excludente de ilicitude.
9. A desclassificação para contravenção penal de vias de fato é inviável, pois houve efetiva lesão corporal comprovada nos autos.
10. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais é cabível quando requerida na denúncia e assegurado o contraditório, sendo razoável e proporcional o montante fixado pela r. sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.